Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707633-76.2024.8.07.0012 RECORRENTES: WILLIAM DIEGO ALMEIDA BORGES E LARISSA SAMPAIO TEIXEIRA RECORRIDO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. EXCESSO NO VALOR DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a execução foi instruída com título certo, líquido e exigível. 2. Nos termos da regra prevista no art. 783 do Código de Processo Civil, o processo de execução deve ser fundado sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. 3. A regra prevista no art. 784, inc. VIII, do CPC elenca dentre as hipóteses como título executivo “o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio”. 3.1. O § 4o do aludido texto normativo dispõe que “nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”. 4. No caso ora em exame, percebe-se que, de fato, os apelantes deixaram de adimplir a obrigação de efetuar o pagamento dos alugueres convencionados do negócio jurídico de locação, o que enseja a exigibilidade do título executivo. 4.1. Convém mencionar que não há nos autos qualquer elemento de prova em relação à comprovação de adimplemento das obrigações consignadas no aludido negócio jurídico. 4.2. Por essa razão não subsistem fundamentos suficientes para justificar a alegação de inexistência de título executivo. 5. No que concerne à pretensão ao crédito exercida pelo recorrido relativamente aos valores de multa e da quantia alusiva ao IPTU, verifica-se que há previsão, no negócio jurídico, a esse respeito. 5.1. É perceptível, portanto, que a inclusão dos valores da multa e aludido imposto foram estipuladas por ocasião da celebração do negócio jurídico de locação, circunstância que denota a necessidade de assegurar o princípio obrigatoriedade de cumprimento de suas cláusulas. 6. Em virtude do exposto, portanto, encontram-se ausentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 803 do CPC, razão pela qual observe-se que a execução ajuizada pelo credor está fundada em título executivo decorrente de negócio jurídico de locação de imóvel, constituído por obrigação certa, líquida e exigível, nos termos da regra prevista no art. 783 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 783, 784, inciso VIII e § 4o, 803 e 917, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas. Aduzem, ainda, que o título executivo é inválido, em virtude da ausência da assinatura de duas testemunhas, bem como são indevidos os valores referentes à multa rescisória e ao IPTU, configurando-se excesso de execução. Por fim, pleiteiam a restituição em dobro dos valores de IPTU cobrados em duplicidade. Suscitam dissenso pretoriano no tocante à interpretação conferida aos artigos 784 e 917, ambos do CPC, colacionando julgados do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLINO BENEDITO BENTO JUNIOR, OAB/DF 37.130 (ID 76066235). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 783, 784, inciso VIII e § 4o, 803 e 917, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Além disso, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à tese de que houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de provas, tendo em vista que “O recurso especial é inadmissível por ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como violados, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. O acórdão recorrido não analisou os fundamentos jurídicos invocados no recurso especial, tampouco houve oposição de embargos de declaração capazes de suprir a omissão apontada, inviabilizando o conhecimento da matéria nesta instância” (AgInt no AREsp n. 2.765.328/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Registre-se, ainda, que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da CRFB. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.771.260/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 76066235. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020